Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANDADO VIA POSTAL. ENDEREÇOS OBTIDOS POR SISTEMA. DEVOLUÇÃO AO REMETENTE. INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA EXCEPCIONAL. NULIDADE DO ATO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia.
2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3. Embora o deferimento da citação editalícia não exija o total esgotamento dos meios possíveis de localização – sendo suficiente a demonstração de tentativa concreta de buscar endereços conhecidos para citação – remanesce, no caso, a probabilidade de localizar a parte, haja vista não ter sido esta efetivamente procurada nos endereços encontrados via sistema.
4. Diante da finalidade do ato citatório de advertir a parte de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável a realização de outras diligências nos endereços localizados quando as comunicações via postal a eles dirigidos retornarem com aviso de “não procurado”, o qual indica estar o local fora da área de atuação da empresa de Correios. Precedente.
5. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que não foram exploradas outras possibilidades que assegurassem a inequívoca ciência da parte executada. Presunção legal do art. 256, §3o, do CPC afastada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida.